Tribunal: TJDFT
Processo: 0707438-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SAÍDAS TESTES E SISTEMÁTICAS. INVIABILIDADE. HISTÓRICO DESFAVORÁVEL. REQUISITOS INSATISFATÓRIOS. Dado que a saída teste e a saída sistemática não possuem previsão legal, e que suas concessões decorrem de prática judicial utilizada pelos Juízos das Varas da Infância com o objetivo de viabilizar a finalidade ressocializadora da medida socioeducativa, a concessão do benefício deve ser analisada subjetivamente e, via de regra, deve ocorrer de maneira gradativa. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberação do adolescente em hipótese na qual, a despeito de existência de relatório avaliativo com bons indicativos, o deferimento do benefício se revela prematuro, especialmente por conta de evasão ocorrida quando da concessão de saída especial e diante do curto período de tempo da avaliação.